Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744107-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MOINHO GOIAS SA D E C I S Ã O DEFIRO o pedido retro de citação da ré nas pessoas de seus sócios, com esteio no art. 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil vigente. Promova a Secretaria os atos citatórios pertinentes, nos endereços indicados pelo ente federativo autor à petição de ID Num. 71991313. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 29 de maio de 2025 17:18:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora